Tribunal: TJBA
Processo: 8003198-68.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003198-68.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (2)

Advogado(s)
:
ALAN JONES DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ELISA GERMANA ALVES MESSMORE COELHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

1. Não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à legalidade das exigências editalícias, porquanto a matéria encontra-se devidamente enfrentada, com ampla fundamentação jurídica. A intenção do embargante é, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não é possível em sede de aclaratórios.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto em matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, o que não é o caso dos autos.

3. A alegação de que o Poder Judiciário estaria adentrando no mérito administrativo e violando o princípio da separação dos poderes constitui inovação recursal, porquanto a matéria sequer foi ventilada nas razões de apelação.

4. O acórdão embargado demonstrou que as exigências editalícias eram desproporcionais e desnecessárias, configurando restrição indevida à competitividade do certame, circunstância que autoriza o controle judicial de legalidade, nos termos do art. 9º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021.

5. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8003198-68.2023.8.05.0039, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como embargada EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer em parte dos presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.